Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de regularização da representação processual. Ressalta-se que houve a juntada de procuração e substabelecimento após a prolação da sentença.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
3. Determinada emenda à petição inicial, especificando-se a irregularidade a ser sanada (regularização da representação processual, em conformidade com o art. 75, VI, do CPC), o autor/apelante não sanou o vício apontado tempestivamente. Assim, revela-se acertada a sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.